Tribunal: TJBA
Processo: 8005995-53.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005995-53.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: R VILELLA CAMARA FERREIRA GUARILHA AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS

Advogado(s)
:
VINICIUS BRIGLIA PINTO, LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO

APELADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO (SHELL BOX). RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A relação contratual entre empresas, embora não sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, continuidade e eficiência na prestação dos serviços contratados.

2. Comprovada a interrupção injustificada do serviço de pagamento eletrônico por período de 9 dias, e a inércia da ré em solucionar tempestivamente a falha, resta caracterizada a omissão culposa, apta a ensejar indenização por lucros cessantes.

3. Demonstrado o prejuízo econômico sofrido pela empresa autora, com base no faturamento médio anterior à falha, é devida a reparação a título de danos materiais.

4. A pessoa jurídica, nos termos da Súmula n.º 227 do STJ, pode ser indenizada por dano moral, especialmente quando comprovado o abalo à sua reputação junto ao público consumidor.

5. Sentença reformada para julgar procedente o pedido indenizatório.

Recurso conhecido e provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005995-53.2022.8.05.0103, sendo apelante,
R VILELLA CAMARA FERREIRA GUARILHA AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS
e apelado,
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25